Tribunal: TJSP
Processo: 2203053-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000754381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2203053-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Matão, em que é embargante AUTO SAN DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA, é embargado MARCOS ANTONIO VECHIATO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.271
Embargos de declaração no 2203053-10.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Matão
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Embargante: Auto San Distribuidora de Veículos Ltda.
Embargada: Marcos Antônio Vechiato
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão Inocorrência,
porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo
inconformismo com o resultado do julgamento

Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 197/202 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso, na medida
em que não houve pronunciamento a respeito da não efetivação
de sua intimação. Acresce que era o caso de dilação do prazo
para cumprimento do determinado, ou ao menos ser reduzida a
multa imposta.
A
via
aclaratória
visa,
ainda,
ao
prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Sem manifestação da parte contrária - fls. 12.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro
quando fundamentou que a questão relacionada ao cabimento
da multa cominatória e seu valor já fora objeto de apreciação
por esta Colenda Câmara quando do julgamento do agravo de
instrumento no 2045718-30.2016.8.26.0000.
No que tange ao período de incidência, o
documento copiado às fls. 41/43 revelou que houve regular
intimação da embargante acerca da determinação judicial
em
03.03.2016,
inexistindo,
assim,
descumprimento
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
enunciado da Súmula 410, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, incontroverso que em 08.03.2016 a
própria ora embargante se insurgiu contra a obrigação que
fixou
a
penalidade
mediante
interposição
do
supramencionado agravo de instrumento, a revelar que houve
inequívoca ciência acerca da obrigação imposta o que, inclusive,
supre a necessidade da intimação pessoal que, a despeito de
sua irresignação, obviamente se evidenciou - STJ, Agravo em
Recurso Especial no 170.740 - RJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, J. 16.10.2012, in DJe de 22.10.2012.
Portanto, correto o entendimento adotado pelo
Juízo da causa, que considerou o intervalo de 06.03.2016 a
21.03.2016 para incidência da multa diária, inexistindo excesso
de execução neste ponto.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não
podem ser usados unicamente como meio de prequestionamento
de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar o
recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica